Tribunal: TJBA
Processo: 8175311-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175311-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: EMILLE DOS ANJOS VIDAL

Advogado(s)
:
LUANA ALEXANDRE ALVES

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Comércio eletrônico. Divergência de dados em nota fiscal. Cashback não recebido. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Danos morais configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo falha na prestação do serviço em razão da emissão de nota fiscal com CPF divergente, o que inviabilizou o recebimento de benefício de cashback pela consumidora, condenando a ré ao pagamento do valor correspondente ao benefício e à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo, afastando-se a preliminar de inadmissibilidade arguida em contrarrazões; (ii) saber se a divergência de dados na nota fiscal, ainda que decorrente de erro inicial da consumidora, afasta a responsabilidade do fornecedor e se tal situação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade não se sustenta, pois o prazo recursal iniciou-se após a regular publicação da sentença no DJEN, considerada a suspensão do expediente forense, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal.
4. A inserção equivocada do CPF pela consumidora não configura culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade do fornecedor, que assume o risco do empreendimento ao disponibilizar sistema de comércio eletrônico.
5. A emissão de nota fiscal com nome e CPF de titulares distintos evidencia falha de validação e de segurança do sistema, caracterizando defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, somente afastável mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu, tratando-se de fortuito interno inerente à atividade empresarial.
7. A privação do benefício financeiro prometido, aliada à manutenção de nota fiscal irregular e à ineficácia das tentativas de solução administrativa, extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$2.000,00) e a condenação ao pagamento do cashback mostram-se razoáveis, proporcionais e adequados às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A divergência entre nome e CPF na nota fiscal emitida em compra realizada por comércio eletrônico caracteriza falha na prestação do serviço quando ausentes mecanismos eficazes de validação de dados. 2. A contribuição do consumidor para o erro não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, salvo prova de culpa exclusiva. 3. A frustração de benefício ofertado e o desvio produtivo do consumidor configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, § 1º, 14, § 3º, II, e 30; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.944.010/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.10.2022; TJSP, Apelação Cível 1028129-11.2022.8.26.0007, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 19.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8175311-79.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
AMERICANAS S/A
e, como apelada,
EMILLE DOS ANJOS VIDAL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora